Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-45.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 10.826/03. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo sido o réu flagrado na posse irregular de acessório de uso permitido, deve incidir sobre ele a pena correspondente ao delito tipificado no artigo 12, "caput", da Lei no 10.826/2003, visto que a mera existência do objeto em seu poder, sob qualquer circunstância, apresenta a potencialidade lesiva necessária para atingir a segurança e a incolumidade pública, uma vez que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato.
2. A absolvição sumária é cabível somente nas hipóteses do artigo 397, do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Juiz verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, quando o fato narrado evidentemente não constitui crime ou quando a punibilidade do agente estiver extinta.
3. Não há falar em absolvição por falta de provas, pois o objeto foi encontrado no estabelecimento comercial do acusado, que tinha ciência de sua existência e não logrou comprovar que não lhe pertencia.
4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois apreendido um carregador com capacidade para 12 (doze) munições, em razão de denúncia anônima, o que afasta três dos quatro requisitos da insignificância: a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
5. Recurso desprovido.